Tribunal: TJSP
Processo: 0000237-78.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000237-78.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
JHONATAN WILLIAM ALVES FELIPE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " NEGARAM PROVIMENTO à
apelação de JHONATAN WILLIAM ALVES FELIPE, mantendo-se à r. sentença
recorrida como posta. V.U,
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva. .", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000237-78.2017.8.26.0603 -Voto no 12934
2
Apelação Criminal no 0000237-78.2017.8.26.0603
Apelante: Jhonatan William Alves Felipe
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 12934
Apelação. Furto simples tentado. Art. 155, caput, c.c. art.
14, II, do CP. Pedido de aplicação do princípio da
insignificância não acolhido. Pleito de reconhecimento de
erro de tipo afastado. Manutenção da fração aplicada em
relação à tentativa em 1/3, considerando o iter criminis
percorrido. Regime inicial fechado mantido. Recurso não
provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
JHONATAN
WILLIAM ALVES FELIPE (fls. 318/334) em face da r. sentença de fls. 286/291
que o condenou pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155, caput, c.c.
art. 14, inciso II, do Código Penal CP), impondo a ele a pena de 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa,
fixado seu valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 123/125), e recebida às fls.
157. O réu foi devidamente citado (fls. 223), e apresentou defesa (fls. 226/227). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença condenatória,
contra a qual se insurge.
O apelante pugna por sua absolvição, com base no princípio
da insignificância ou com fundamento na tese de erro de tipo. Subsidiariamente,
requer a aplicação da fração referente à tentativa em seu máximo, de 2/3 (dois
terços), e a imposição do regime inicial aberto de cumprimento de pena.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 347/355).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000237-78.2017.8.26.0603 -Voto no 12934
3
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 372/383), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 12 de março de 2017, na
Comarca de Araçatuba, JHONATAN WILLIAM ALVES FELIPE tentou subtrair
para si, mediante rompimento de obstáculo, cinco canos de PVC, avaliados em R$
120,00, pertencentes à vítima ABILON NAVES DE CAMPOS SILVA, somente
não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Afirma-se que JHONATAN se dirigiu ao imóvel que estava
em reforma, rompeu duas barras metálicas existentes no portão frontal, produzindo
um vão por onde entrou na casa, e em seguida apanhou cinco canos de PVC que
estavam no quintal do imóvel e passou a jogá-los para o lado de fora, instante em
que JESUS RODRIGUEZ FERRER, vizinho do local, percebeu a conduta ilícita e
telefonou à vítima, a qual foi ao local e deteve JHONATAN até a chegada da
Polícia.
Ante tal quadro fático, JHONATAN foi denunciado pela
prática de furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo certo que
foi condenado ao cabo de regular instrução processual penal, sendo afastada apenas
a qualificadora, razão pela qual se insurge.
Todavia, sem razão em seu inconformismo.
De início, observo que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio dos autos de fls. 14/16, e também da prova oral colhida em
juízo, a qual também confirmou a autoria.
Com efeito, o apelante confessou o crime. Disse que passou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000237-78.2017.8.26.0603 -Voto no 12934
4
em frente à residência da vítima e verificou que no portão tinha um espaço, no qual
era possível colocar as mãos, sendo que dentro, beirando a grade, havia pedaços de
canos, os quais resolveu pegar, afirmando ser coletor de reciclagem. Logo em
seguida, apareceu um rapaz e um outro senhor com uma corda. Foi amarrado e lhe
bateram. Afirmou que chegou a puxar os canos para fora, que a propriedade estava
fechada e que por isso sabia que os canos pertenciam a alguém (v. mídia em anexo).
Neste ponto, vale observar que a tese de erro de tipo já cai
por terra, visto que o apelante enfaticamente disse que sabia que os canos
pertenciam a alguém, o que era evidente em razão de estar dentro de propriedade
fechada e cercada.
Prosseguindo, nota-se que a confissão não restou isolada.
A vítima afirmou em juízo que recebeu ligação de um
vizinho o qual disse que tinham entrado em sua obra e estavam jogando objetos para
fora da propriedade. Foi até o local e notou que seu vizinho já havia detido o
apelante, bem como que havia canos de PVC do lado de fora da casa em obras (v.
mídia em anexo).
O
policial
MANOEL
FRANCISCO
MÁXIMO
NOGUEIRA, que atendeu à ocorrência, também confirmou a veracidade dos fatos,
bem como a ocorrência de confissão informal, em sede inquisitiva (v. mídia em
anexo), não havendo qualquer dúvida, portanto, acerca da autoria.
No que tange ao pleito de aplicação do princípio da
insignificância, conforme há muito foi definido pelo E. STF, “Para a incidência do
princípio da insignificância, além de serem relevados o valor do objeto do crime e
os aspectos objetivos do fato - tais como a mínima ofensividade da conduta do
agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000237-78.2017.8.26.0603 -Voto no 12934
5
, devem ser analisados, em cada caso, de forma cautelar e rigorosa, a realidade
sócio-econômica do País e o conjunto de valores éticos juridicamente
aproveitados pelo sistema penal para determinar se a conduta pode ou não ser
considerada típica para a configuração do delito” (HC 97051, Rel. Min. Cármen
Lúcia, C. 1a Turma, j. 13/10/2009).
E no caso em tela não é possível considerar que há baixa
lesividade da conduta, considerando em especial o valor dos bens objeto do crime,
avaliados em conjunto em R$ 120,00 (cento e vinte reais), valor superior, portanto,
ao parâmetro objetivo traçado pela jurisprudência, no tocante à aplicação do
postulado da insignificância (10% do salário mínimo vigente à época).
A respeito do tema, confira-se:
“O valor do bem subtraído no caso dos autos -
um fogão avaliado em R$ 100,00 (cem reais) - é superior a
10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos
fatos, o que, nos termos do entendimento do Superior
Tribunal
de
Justiça,
não
pode
ser
considerado
insignificante” (AgRg no REsp 1793212/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe 10/09/2019).
Ademais, é cediço que “a reiteração no cometimento de
infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e inviabiliza a aplicação
do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp 1484552/ES, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
05/11/2019), e o apelante é reincidente específico (v. fls. 25/29).
Tem-se, portanto, que era mesmo caso de condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000237-78.2017.8.26.0603 -Voto no 12934
6
Em relação à dosimetria de pena, observo que a pena-base
foi corretamente fixada no piso legal.
Na segunda fase, houve compensação integral entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Esta Relatoria entende que em
casos com os em tela há que se aumentar a pena em 1/12 (um doze avos), em razão
de ser a reincidência circunstância preponderante (cf. art. 67 do CP), ponto em que
não se altera a r. sentença em respeito à vedação à reformatio in pejus.
Na terceira e última fase, considerando especialmente a
proximidade de consumação, o iter criminis percorrido, entendo que foi correta a
aplicação da redutora da tentativa na fração de 1/3 (um terço), considerando que os
canos de PVC já se encontravam fora da propriedade da vítima quando da prisão do
apelante.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ressalvo
minha posição e curvo-me ao entendimento da d. maioria.
Na visão desta Relatoria, seria o caso de aplicação do
enunciado da Súmula no 269 do C. STJ, impondo-se o semiaberto.
Todavia, considerando a multirreincidência do apelante,
justificável a manutenção do fechado, sob o fundamento da ausência de absorção à
terapêutica penal, e considerando que regime diverso não seria apto a cumprir as
finalidades da pena, preventivas e repressivas.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação de
JHONATAN WILLIAM ALVES FELIPE, mantendo-se à r. sentença recorrida
como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000237-78.2017.8.26.0603 -Voto no 12934
7
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.

Reinaldo Cintra
Relator